Tribunal: TJBA
Processo: 0564594-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564594-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INNOVAZIONE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA GORDILHO PESSOA, CATHARINA ARAUJO LISBOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO

APELADO: TATIANA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO, ANDREZA BARBOSA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À CONVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL EM PERDAS E DANOS, ANÁLISE DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL, E VALOR TOTAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMALMENTE PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0564594-21.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante, I
NNOVAZIONE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e ANTONIO GATTO NETO
, e, Embargado,

TATIANA SILVA BARRETO
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
TATIANA SILVA BARRETO
, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora